Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716615-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. LIMITE. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e, na parte que divergiu dos cálculos apresentados pelo credor, não a conheceu, em razão da preclusão. 2. A mera divergência entre a planilha do credor e os cálculos apresentados pela devedora - quanto à forma de se apurar o valor devido - não encerra matéria de ordem pública a reclamar analise extemporânea da impugnação. 3. Nos moldes da Jurisprudência desta Corte, a devolutividade recursal do Agravo de Instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juiz de Primeira Instância, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância. (Acórdão n. 1240282) 4. Agravo conhecido e desprovido. A parte recorrente, alega, em síntese, violação ao artigo 525 do Código de Processo Civil, asseverando que o d. Juízo se equivocou ao proferir decisão rejeitando a impugnação sob o fundamento de preclusão. Ressalta que a impugnação a valores em cumprimento de sentença é matéria de ordem pública, de modo que não se aplica a ela o instituto da preclusão. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 4.706-A. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 525 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que: (...) Conforme exposto linhas acima, há, no presente caso, prova cabal de ciência da parte devedora/agravante sobre o dever de cumprir a obrigação e, inclusive, a respeito da penhora realizada – sendo incontroverso o fato de não ter havido impugnação tempestiva (fato assentido pela própria recorrente, diga-se).Ora, sabe-se que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados a alcançar um fim – a prestação da tutela jurisdicional –, razão pela qual a inércia da parte que deixa de praticar um ato no prazo legalmente assinalado ocasiona a perda da faculdade de praticá-lo em momento posterior. O Código de Processo Civil, em seu artigo 223, expressamente dispõe sobre o mencionado instituto, ressalvando apenas os casos em que a parte comprove a impossibilidade de promover a medida cabível em momento anterior – situação que não se amolda à narrada nos autos. Desse modo, considerando o disposto no artigo 525, caput, do Diploma Processual (que trata do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença), apresentada a peça somente após mais de 05 (cinco) meses da intimação para pagar, e ao menos após mais 02 (dois) meses do inequívoco conhecimento sobre a penhora realizada, torna inafastável a preclusão temporal. Não há se falar, ademais, que a questão trazida na impugnação é de ordem pública e, por isso, não estaria atingida pela preclusão, uma vez que a impugnante apontou apenas divergência de cálculo relativa à forma de apuração dos honorários de sucumbência e daqueles arbitrados no cumprimento de sentença, sem indicarem que consiste o suposto equívoco na planilha do credor, não apontando qualquer questão de ordem pública a macular o cumprimento de sentença. Ademais, trata-se de direito disponível. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 4.706-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028